Tribunal: TJES
Processo: 5004691-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004691-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO VITOR DA SILVA GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. SÚMULA
52
DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE MORA
.

NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
DENEGADA A ORDEM

1. Trata-se de ação complexa visando apurar, o crime de homicídio qualificado consumado, além de possuir 04 (quatro) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

2. Na última audiência, o Magistrado declarou encerrada a instrução processual, e atendendo o pedido do Ministério Público e das defesas, permitiu que as alegações finais sejam apresentadas, por memoriais, restando superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, conforme Súmula 52, do STJ
.

3. Da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada, restando ainda evidenciada a materialidade delitiva, pois ao paciente é atribuída a participação em homicídio qualificado, por motivo torpe e perigo comum, sendo de sua responsabilidade a contratação de um atirador, para executar a vítima, a revelar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

4. A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004691-36.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO VITOR DA SILVA GONCALVES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA, JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA PENNA RANNA - ES28436

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO VITOR DA SILVA GONÇALVES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e perigo comum, em concurso de pessoas, e em ocasião de calamidade pública
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, c/c art. 61, inc. II, alínea “j”, todos do CP).

Aduz o impetrante (Id. 8011475), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se preso desde 23/09/2020, sem o encerramento da instrução processual, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a imposição de medidas cautelares.

Contextualizando o caso
, colhe-se da denúncia (Id. 8012036), que no dia 03 de agosto de 2020, no bairro de Laranjeiras, Serra-ES, o denunciado THIAGO DOS SANTOS MONTEIRO, agindo mediante paga, a mando do réu HELIENAY MARTINS OLIVEIRA, utilizando-se de arma de fogo, obtida com o corréu WELLINGTON BISPO SANTOS, que, ao ceder tal armamento, já estava ciente de sua destinação, e, contando com a intermediação e auxílio do paciente,
PAULO VITOR DA SILVA GONÇALVES
, com intenção de matar, desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima DANIEL MOREIRA PATRÍCIO, provocando-lhe a morte.

Descreve ainda a peça acusatória, que o réu HELIENAY, ciente que sua ex-companheira SARA CRISTINA DA SILVA, estava se relacionando com a vítima DANIEL, passou a articular a sua morte, obtendo uma arma de fogo, com o acusado WELLINGTON, pedindo, ainda, que o paciente PAULO VITOR, intermediasse a contratação de um atirador.

Aderindo a trama criminosa, PAULO VITOR contratou o acusado THIAGO, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que no dia ajustado (03/08/2020), todos os réus partiram a bordo de um veículo, até o local em que a vítima trabalhava, e aguardaram ele sair para sua residência, quando, efetivamente, cometeram o crime de homicídio.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ordem de Habeas Corpus, não deve ser concedida.

Quanto a alegação de excesso de prazo
, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar, o crime de homicídio qualificado consumado, além de possuir 04 (quatro) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Vislumbro ainda, que já foram realizadas 09 (nove) audiências para instrução do feito, sendo que no último ato, realizado no dia 25/06/2024, o Magistrado declarou encerrada a instrução processual, e atendendo o pedido do Ministério Público e das defesas, permitiu que as alegações finais sejam apresentadas, por memoriais.

Deste modo, encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, conforme
Súmula 52
1
, do STJ
.

Ademais, importante registrar, que o suposto constrangimento ilegal, por morosidade na conclusão do processo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido,

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado, também do
STJ
:

“(...) 5.
Dada a ponderação entre o direito do réu preso à razoável duração do processo e o interesse da coletividade na sua segregação cautelar, devido à consideração de que sua liberdade provisória representa enorme risco à ordem pública, e a constatação de que o único argumento relativo ao constrangimento ilegal por excesso de prazo é a duração do cárcere, não considero que a ilegalidade esteja patente, especialmente pelo advento da recente sentença de pronúncia.

6.
De fato, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resultaria do atingimento de determinado marco temporal objetivo, mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(grifo nosso)

7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023.)

I
ndo adiante, em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, tenho que, da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, restando, ainda, evidenciada a materialidade delitiva.

Veja-se que é atribuída ao paciente, a participação em homicídio qualificado, por motivo torpe e perigo comum, sendo de sua responsabilidade a contratação de um atirador, para executar a vítima, a revelar a sua periculosidade.

Deste modo, tenho que a segregação cautelar foi corretamente mantida, para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, conforme o pacífico entendimento, igualmente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Por fim,
quanto
ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8247827),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado imprima celeridade ao feito de origem.

É como voto.

1
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.